Tribunal: TJPA
Processo: 0003221-29.2020.8.14.0000
Classe: Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistra
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR

PROCESSO Nº.: 0001901-15.2020.2.00.0814
. (EM ANEXO PROCESSO N. 2019.7.002938-2).
PROCESSO LIBRA:
0003221-29.2020.8.14.0000.
PROCESSO CNJ N
. 0002655-08.2019.2.00.0000
.
REQUERENTES:
JEOVÁ GONÇALVES DE ANDRADE.
ADVOGADA:
DENIZE MELO DA SILVA.
REQUERIDA:
JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO - JUÍZA SUBSTITUTA.
PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADA. APURAÇÃO DE ACUSAÇÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS DESCRITOS NO ART. 35,1, DA LEI COMPLEMENTAR 35/79 C/C O ART. 203, I DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ "CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, COM INDEPENDÊNCIA, SERENIDADE E EXATIDÃO, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E OS ATOS DE OFÍCIO" E ARTIGOS 5º. 10 E 11 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. HIPOTESE EM QUE MAGISTRADA RECEBEU A PETIÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DIRETAMENTE DAS MÃOS DO PARQUET E TEVE UM LONGO ESPAÇO DE TEMPO PARA ANÁLISE, E SOMENTE QUANDO PRECISOU FAZER AS INSERÇÕES EM BACENJUD, RENAJUD E OUTROS, É QUE REGISTROU E DISTRIBUIU O FEITO, E TUDO ISTO EM SEU GABINETE, OU SEJA, APENAS DEPOIS DE ANALISAR O PROCESSO, NÃO REGISTRADO NO SISTEMA, APÓS 11 DIAS É QUE VEIO A REGISTRAR, AUTUAR, DISTRIBUIR, LANÇAR OS GRAVAMES, TUDO EM SEU GABINETE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUERER EVITAR VAZAMENTO DE INFORMAÇÃO E GARANTIR EFICÁCIA DA MEDIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO FATO. DECISÃO UNÂNIME QUANTO À INSTAURAÇÃO DO PAD SEM AFASTAMENTO DA MAGISTRADA DAS ATIVIDADES JUDICANTES.

Acordam os Excelentíssimos integrantes do Órgão Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
acolher a proposta de instauração de Processo Administrativo Disciplinar
em desfavor da Juíza de Direito JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO, sem afastamento das suas atividades judicantes. Sorteado para relatoria do feito o Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 21ª
Sessão Ordinária do Egrégio Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 9 de setembro de 2019.
______________________________________________
Desa. DIRACY NUNES ALVES
Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior
PROCESSO Nº.: 0001901-15.2020.2.00.0814
. (EM ANEXO PROCESSO N. 2019.7.002938-2).
PROCESSO CNJ N. 0002655-08.2019.2.00.0000.
REQUERENTES:
JEOVÁ GONÇALVES DE ANDRADE.
ADVOGADA:
DENIZE MELO DA SILVA.
REQUERIDA:
JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO - JUÍZA SUBSTITUTA.

RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação Disciplinar proposta por Jeová Gonçalves de Andrade, Prefeito do Município de Canaã dos Carajás, junto ao Conselho Nacional de Justiça, em face da Exma. Juíza Dra. Juliana Lima Souto, à época substituta, designada para responder pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás e do servidor lorrane Augusto de Oliveira Silva, Diretor de Secretaria da mesma Vara, perante o Conselho Nacional de Justiça.

O cerne da reclamação é que a magistrada proferiu decisão, em 22.03.2019, concedendo a tutela antecipada requerida pelo Ministério Público, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa não registrada no sistema Libra, plataforma de acompanhamento de processos utilizada pela unidade.

A decisão determinou o bloqueio dos bens do ora requerente e, após sua intimação, na oportunidade em que o advogado compulsou o feito para elaborar sua defesa, verificou que o registro eletrônico da ação judicial n. 0002184-78.2019.8.14.0136 só foi realizado em 25.03.2019, três dias depois da decisão.

Foi formulado requerimento, ao CNJ, de instauração de processo disciplinar contra a magistrada e o diretor de Secretaria e de afastamento do servidor de suas funções até o final da instrução do procedimento.

Em decisão de 25.04.2019, o ministro Humberto Martins, corregedor Nacional de Justiça, indeferiu o pedido de afastamento formulado, mas encaminhou o feito à Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior para apuração das condutas da magistrada e do servidor.

Recebidos os autos na CJCI, foi determinada a intimação de ambos para manifestação sobre os fatos alegados.

A magistrada, em 10.05.2019, manifestou-se nos autos (fls. 20-21), informando que (1) a ação foi-lhe entregue em mãos pelo promotor de Justiça da comarca, Emerson Costa de Oliveira, em 11.03.2019; (2) proferiu decisão liminar em 22.03.2019 e, em seguida, passou a realizar os atos de constrição de bens nos sistemas Bacenjud, Renajud e Central de Indisponibilidade de Bens; (3) o trâmite em sigilo "é essencial em ações dessa natureza a fim de salvaguardar a efetividade das medidas de constrição de bens"; (4) procedimento idêntico também foi adotado por ela em outras duas ações ajuizadas no mesmo dia, as quais afirma estarem em gabinete e aguardando orientação da Corregedoria sobre a forma de processamento, a semelhando do processo objeto desta reclamação. Ao final transcreveu nota da diretoria da AMEPA, Associação dos Magistrados do Pará, esclarecendo ao público em geral o que teria ocorrido na ação judicial em questão.

Transcreveu, ao final, nota da diretoria da AMEPA-Associação dos Magistrados do Estado do Pará, esclarecendo ao público em geral o ocorrido na ação judicial em questão.

O Diretor de Secretaria lorrane Augusto de Oliveira Silva também prestou informações nos autos (fls. 22-27), esclarecendo que (1) a ação judicial foi entregue pessoalmente pelo promotor de Justiça à magistrada em mãos, na data de 11.03.2019, às 11h15 e que nenhum servidor possui autorização para retirar de gabinete qualquer documento, sem ciência ou autorização do magistrado; (2) o feito só foi recebido em secretaria em 25.03.2019 após a respectiva apreciação pela magistrada, já para cumprimento das diligências lá determinadas; (3) diretores de Secretaria não estão autorizados a realizar atos constritivos de bens ou pessoas, o que se configura atribuição exclusiva do magistrado.

Em 05.06.2019, a desembargadora Corregedora de Justiça determinou a intimação da magistrada para que esclarecesse "o motivo pelo qual recebeu em mãos a petição inicial", considerando que a comarca possui duas varas cíveis e que o sistema deveria ter realizado sorteio da ação entre elas.

Na mesma data, foi juntado pedido de providência de idêntico teor, apresentado diretamente no protocolo da Corregedoria de Justiça pelo requerente, registrado sob o n. 2019.7.002938-2.

A magistrada informou à Corregedoria de Justiça, em 12.06.2019, que a 1ª Vara Cível e Empresarial, unidade pela qual respondia, detinha competência exclusiva para processar os feitos de Fazenda Pública e, portanto, a ação seria distribuída necessariamente para a unidade.

Em 27.06.2019, foi determinada a expedição de ofício ao Conselho Nacional de Justiça solicitando prorrogação de prazo para conclusão do procedimento, considerando a necessidade de realização de diligências complementares no procedimento. O pedido foi deferido em despacho proferido pelo Corregedor Nacional de Justiça de 02.08.2019.

Em decisão de 20.09.2019 (fis. 51-52), a desembargadora Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior determinou a instauração de Sindicância Administrativa contra a magistrada requerida, visando apurar a prática de supostas irregularidades, delegando poderes à juíza auxiliar Kátia Parente Sena para presidi-lo, o que foi consubstanciado, em 23.09.2019, com a publicação da Portaria 131/2019-CJCI.

Na mesma decisão, a Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior entendeu que não seria possível atribuir a prática de qualquer irregularidade ao diretor de Secretaria lorrane Augusto de Oliveira Silva, uma vez que só recebeu ação quando foi determinado, para cumprimento das diligências.

A instauração foi comunicada ao corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins e cópia do procedimento foi encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça, Gilberto Martins, para verificar sobre eventual prática de infração disciplinar pelo promotor de Justiça Emerson Costa de Oliveira, já que ele não utilizou o setor de distribuição para ajuizamento da ação.

Em decisão de 25.09.2019, a Corregedoria Nacional de Justiça determinou o sobrestamento do feito, para aguardar a instrução da sindicância (fis. 59-60).

Em 30.09.2019, a advogada do reclamante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o seu pedido de providências em relação ao diretor de Secretaria.

Ao receber o procedimento, a juíza auxiliar designada para presidi-lo designou as servidoras Paola Watrin Pimenta Menescal e Tatyane Cristina Garcia da Silva para comporem a comissão, na qualidade de secretária e membro, respectivamente. Designou o dia 04.10.2019, às 8h, para reunião de instalação (fl. 64).

À fl. 65, consta a Portaria 09/2019-GJACJCl, publicada em 04.10.2019, constituindo a comissão de sindicância.

Às fis. 66-67, consta instrumento de procuração juntado pelo advogado da requerida.

Na data designada, foi realizada a reunião de instalação da comissão, na qual foi determinada a intimação das partes para manifestação e indicar as provas que seriam produzidas, inclusive rol de testemunhas.

Às fis. 80-91, manifestação do advogado da magistrada, ora sindicada, argumentando, em síntese, a falta de má-fé da juíza, que agiu com total independência, no limite de suas funções e sem violar o princípio do juiz natural, dada a competência exclusiva da 1ª Vara para a matéria de Fazenda Pública. Arrolou como testemunha o promotor de Justiça Emerson Costa de Oliveira.

Em 25.10.2019 (fis. 94-95), o requerente se manifestou e requereu como provas: o depoimento pessoal da sindicada, o depoimento do diretorde Secretaria, o depoimento do promotor de Justiça, da secretária de Informática do TJPA, Nilce Longhi Ramoa, de cinco servidores efetivos do Tribunal de Justiça lotados em Canaã dos Carajás, o depoimento de 11 servidores cedidos pelo município que exercem atividades no fórum, além de que fosse oficiado ao setor de informática para que informasse sobre a regularidade de funcionamento do sistema Libra no período compreendido entre 11.03.2019 a 29.03.2019.

Em decisão de 01.11.2019, a presidente da Comissão de Sindicância (1) deferiu a oitiva da magistrada, do diretor de Secretaria e do Promotor de Justiça, designando o dia 26.11.2019, no fórum da comarca de Canaã dos Carajás, data em que a presidente da comissão já estaria presente no local, para realização de correição, previamente designada pelo Edital 04/2019-CJC: (2) indeferiu a oitiva da servidora Nilce Longhi Ramoa, uma vez que ela não ocupa mais o cargo de secretária de Informática e, ainda, porque as informações a serem dadas poderiam ser feitas por escrito; (3) indeferiu, naquela ocasião, a oitiva dos demais servidores arrolados pelo requerente uma vez que a oitiva deles não se mostrou essencial à instrução do feito até aquele momento: (4) indeferiu a expedição de ofício à Secretaria de Informática para que informasse sobre o funcionamento do sistema Libra, uma vez que a magistrada já havia esclarecido que a razão da falta de cadastro da ACP era para resguardar seu sigilo, porém; (5) determinou a expedição de ofício à Secretaria de Informática para que informasse os atos normativos em vigência no âmbito do TJPA que determinassem o cadastro das ações nas plataformas de acompanhamento em utilização.

Pela Portaria 011/2019-GjACJCI, a servidora Tatyane Cristina Garcia da Silva foi substituída pela servidora Lorena Ramos do Vale, para compor a comissão na condição de membro.

Às fis. 119-136, constam as informações da Secretaria de informática requeridas pela comissão.

Em 13.11.2019, o requerente apresentou pedido de reconsideração da decisão proferida pela presidente da Comissão de Sindicância, pugnando pela oitiva das testemunhas que relacionou, mas que foram indeferidas, as quais reputou imprescindível. O pedido foi indeferido pela decisão de fis. 145-146.

Foi requerido, pelo memorando 03/2019-GjACJCi, a prorrogação de prazo para conclusão da sindicância, o que foi deferido pela desembargadora Corregedora em 12.11.2019 {Portaria 154/2019-GJACJCI, publicada em 14.11.2019).

Em razão da licença médica da servidora Paola Watrin Pimenta Menescal, foi publicada a portaria 012/2019-GJACJCI, substituindo-a pelo servidor Jaime Dias Lima, sob quem recaiu a secretaria da sindicância.

Em 26.11.2019, foi realizada a oitiva das testemunhas e da sindicada no Fórum de Canaã dos Carajás.

Em 28.11.2019, a Corregedoria Nacional de Justiça solicitou informações sobre a conclusão do procedimento, que foram prestadas pela Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior em 29.11.2019, pelo ofício 5652/2019-CJCí, oportunidade em que foi requerida nova prorrogação de prazo, por 30 dias, para conclusão do procedimento.

Alegações finais apresentadas pela parte autora (fls. 165-170) e pela sindicada (fls. 173-186) em 29.11.2019.

Em ID. n. 51758, páginas 12 a 22, a Presidente da Comissão Sindicante apresentou Relatório Final, que concluiu pela ocorrência de descumprimento, pela magistrada, da obrigatoriedade de registro, distribuição e autuação da ação judicial ajuizada pelo Ministério Público contra o prefeito de Canaã dos Carajás, Jeová Gonçalves, que lhe foi entregue em mãos pelo representante do Órgão Ministerial. Entendeu pela suposta violação dos deveres funcionais descritos no art. 35,1, da Lei Complementar 35/79 c/c o art. 203, I do Código Judiciário do Estado do Pará ("cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício") e artigos 5º. 10 e 11 do Código de Ética da Magistratura Nacional, sugerindo que proponha ao Pleno do TJE a abertura de processo administrativo disciplinar em desfavor da magistrada Juliana Lima Souto Augusto, nos termos do art. 8º e parágrafo único e o art. 14 e parágrafos da Resolução n. 135/2011 do CNJ.

Em Decisão/Ofício n. 222/2020/CJCI foi acolhido o parecer e convertido em peça acusatória, determinando a notificação da acusada para que apresentasse Defesa Prévia (ID. 21758, folha 23).

A magistrada JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO apresentou Defesa Prévia em ID. 51758, folhas 32 a 47. Alega: a) que agiu no estrito cumprimento do dever legal nos termos do art. 35, I e 40 da LOMAN, do art. 4º e seguintes do Código de Ética da Magistratura; b) ausência de violação ao princípio do juiz natural e impossibilidade material de distribuição a outro magistrado, pois é da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás a competência para julgamento dos feitos da Fazenda Pública; c) que havia possibilidade de vazamento de informações e a tutela do interesse público e em razão dos princípios de interesse coletivo foi o que motivou a entrega pessoal da inicial pelo Ministério Público.

É o relatório.

VOTO.

Inicialmente, esclareço que a magistrada alega ter pedido orientação à Corregedoria sobre como proceder, o que de fato não aconteceu conforme certidão da Secretaria desta unidade. O que ocorreu de verdade, é que antes de receber o pedido de investigação do CNJ, foi recebida na corregedoria a magistrada acompanhada de um colega da diretoria da AMEPA, quando então foi ouvida a explicação da juíza sobre os fatos, tal como narrados em seu depoimento. Sem emitir opinião lhe disse que caso houvesse reclamação esta corregedora iria analisar conforme os fatos do processo.

Dito isto, compreendo que deve o magistrado agir dentro da margem do que a lei lhe permite, a fim de não apenas dar o exemplo de conduta esperado pela sociedade, mas também evitar ilações maldosas de quem quer que seja acerca de sua imparcialidade e independência.

No caso em tela, a magistrada Juliana Lima Souto Augusto, na época juíza substituta designada para responder pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, recebeu das mãos do promotor de justiça da comarca, Dr. Emerson Costa de Oliveira, ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor do prefeito municipal, Jeová Gonçalves Andrade e nela proferiu decisão concedendo a tutela antecipada, determinando a constrição de bens do réu sem que houvesse o registro e autuação da petição inicial no sistema.

Ocorre que a ação foi entregue para a magistrada pelo representante do parquet em 11/03/2019, às 11h15min, conforme consta em anotação de próprio punho da magistrada em id. 38475, página1:

Onze dias depois, em 22/03/2019, se procederam os atos de constrição de bens nos sistemas Bacenjud, Renajud e Central de Indisponibilidade de Bens, conforme decisão de id. 38477, páginas 8 a 11. A ação apenas recebeu o registro no sistema sob o n. 0002184-78.2019.8.14.0136, no dia 25/03/2019, quando foi entregue em secretaria para cumprimento das determinações nela lançadas.

Sobre esse procedimento, assim se manifestou a magistrada, em seu depoimento para comissão sindicante (ID. 51757, páginas 12 a 15):
¿(....)
Que recebeu diretamente das mãos do Dr. Emerson a petição da ação de improbidade; que recebeu em razão do pedido de sigilo do promotor que tinha receio do vazamento da ação e do comprometimento das medidas cautelares pelos servidores da prefeitura e acredita pelos demais servidores, que acatou o pedido do promotor diante das razões por ele apresentadas; que não tinha um fato concreto (...), que recebeu a petição e na decisão quebrou o sigilo após a efetividade das medidas nos respectivos sistemas Bacenjud, Renajud e Central de indisponibilidade de bens e que aguardou o resultado do Bacenjud; que confirma que a petição foi recebida no dia 11 de março, a decisão data de 22 de
março e acredita que a resposta do Bacenjud tenha sido no dia 25 de março que é a mesma data da distribuição do processo
; que agiu desta forma para resguardar o sigilo do processo e a efetividade das medidas cautelares; que não foi um ato pessoal em face do requerente, até porque não deferiu o afastamento cautelar do prefeito; que não tem certeza mas acredita que estava respondendo pelas três, mas que pela Vara com competência pra Fazenda Pública, com certeza, pois era a sua designação originária; que a decisão foi feita fora do sistema, foi encaminhada ao Diretor de Secretaria para distribuição e após, com o número do processo já distribuído foram feitas as medidas constritivas nos respectivos sistemas eletrônicos; que após a obtenção do resultado no Bacenjud, o processo foi entregue ao Diretor de Secretaria para cadastramento da decisão no sistema LIBRA e cumprimento da mesma; que não lembra se foi a própria magistrada ou o Diretor de Secretaria que efetivamente cadastrou a decisão no sistema LIBRA; que até o momento de encaminhar a decisão à secretaria esta estava sob sigilo; que a distribuição, autuação e bloqueio nos sistemas foram feitas no dia 25 de março de 2019, mas a deliberação cognitiva foi feita no dia 22 de março conforme consta na própria decisão (...)¿.

Todas as informações citadas foram conferidas no sistema LIBRA, de modo que o registro realmente se deu no dia 25.03.2019, às 9h46 e o registro da decisão se deu na mesma data, às 12h20, isto pode ser comprovado na tela do sistema printada em id. 51756, página 40.

Neste momento, é necessário esclarecer um fato que demonstra, de forma cabal, que a distribuição do feito se deu no gabinete da magistrada sindicada e não no setor competente do fórum. Durante o depoimento do Sr. Diretor de Secretaria Iorrane Augusto de Oliveira Silva foi informado quais eram os servidores lotados no gabinete da magistrada, vejamos (id. 38474, página 17 e 18):
¿(...) que Lucas Nazaré Miranda está lotado no gabinete da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã e a servidora Gleyciane Souza Lima está lotada na secretaria da mesma unidade judicial; que todos os servidores possuem perfis próprios e ninguém usa senha uns dos outros (...)¿.

Pois bem, analisando o espelho da tramitação do processo no sistema LIBRA, na aba Tramitações Externas, verifico que o servidor que realizou a distribuição do feito foi Lucas Nazaré Miranda, ou seja, não houve envio à distribuição, o feito foi registrado e distribuído no gabinete da magistrada e recebido diretamente na secretaria, pela Sra. Gleyciane Souza Lima. Assim, fica evidente que a magistrada, de forma deliberada, agiu de todos os modos para que todos os procedimentos de registro e distribuição se dessem em seu gabinete, sem envio dos autos ao setor competente do fórum.

No dia 27.03.2019, houve a expedição dos mandados em cumprimento às determinações lançadas nos autos. Em 01/04/2019, consta o registro da certidão do Sr. Diretor de Secretaria, que ratifica os dados citados, vejamos:
"CERTIFICO, para os devidos fins e a quem de direito, que a ação civil pública de improbidade administrativa do processo em epígrafe, juntamente com a sua documentação, foi entregue, PESSOALMENTE E EM CARÁTER SIGILOSO, pelo Sr. Promotor de Justiça, Dr. Emerson Costa de Oliveira, à Juíza de Direito, Dra. Juliana Lima Souto Augusto, na data de 11 de março de 2019, às llh:15min. Informo, ainda, que a partir deste momento a magistrada passou a analisar a manifestação do parquet, juntamente com a documentação apresentada, proferindo decisão interlocutória em 22 de março de 2019, momento em que efetuou pessoalmente as diligências necessárias para a indisponibilidade de valores, veículos e imóveis, por meio dos sistemas à disposição da Justiça, conforme documentação acostada aos autos. Após, SUSPENSO O SIGILO, ocorreu a distribuição do feito em 25 de março de 2019 e, logo em seguida, o devido cadastro da decisão anteriormente proferida. Na seqüência, o feito foi autuado e a publicação da decisão ocorreu em 29 de março de 2019. Os autos estão em secretaria aguardando o cumprimento dos mandados de notificação já expedidos"

Assim, todos os elementos comentados, principalmente pelos documentos e depoimento da própria sindicada, demonstram que não há qualquer dúvida na conduta realizada, que violou a normatização do tema. As alegações apresentadas pela magistrada não são suficientes para afastar o dever de observar as normas legais que regem a matéria de protocolo e distribuição dos feitos. Afirmar que o procedimento tomado ocorreu em função do sigilo necessário para a ação e que visou dar a mais plena efetividade possível à liminar, não se justifica porque não demonstrou qualquer razão objetiva para temer que o setor de distribuição poderia violar o sigilo do processo, já que por haver servidores cedidos pelo município não é suficiente para justificar a atitude. Além disto, o registro do feito deve ser realizado, não sendo admissível a recepção de documentos de forma sigilosa, não se aplicando a justificativa de que não haveria nenhum risco de violação ao princípio do juiz natural, porque na comarca há apenas uma vara responsável pelo julgamento dos feitos da Fazenda Pública.

Portanto, não restou demonstrado qualquer elemento, indício ou fundamento para justificar seu receio de vazamento ou suspeita sobre o servidor cedido, nem demonstrou, além da mera ilação, a necessidade de violação do procedimento comum a todos os processos.

De fato, no depoimento do representante do parquet foi asseverado que ¿não tinha conhecimento de nenhum fato concreto acerca de vazamento de informações pelos servidores do município que laboram no Fórum de Canaã¿ (ID. 51757, página 10).

Pois bem, os artigos 284 a 290 tratam da obrigatoriedade dos atos de distribuição e registro das ações judiciais. Especificamente, o art. 284 fixa que ¿todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz¿. Internamente, o nosso Tribunal de Justiça publicou o Manual de Rotinas de Processos Cíveis {Provimento Conjunto 001/2011- CJRMB/CJCI), elaborado pelas Corregedorias de Justiça e atualizado em 2016 (ofício Circular 02/2016- CjRMB/CjCI), ao dispor que todas as ações devem ser registradas e distribuídas no sistema, esclarece que "mesmo as ações que tramitam em segredo de justiça devem ser registradas e distribuídas, apenas, não se deve dar publicidade a esses atos". O manual excepciona a regra, autorizando o registro manual apenas no caso de inoperância do sistema, após autorização do diretor do Foro, devendo regularizar o procedimento tão logo restabelecido seu funcionamento. Posteriormente, a Portaria 5815/2016-GP uniformizou, no seu artigo 2º, o procedimento a ser adotado em processos sigilosos ou em segredo de justiça, estabelecendo as hipóteses e critérios para trâmite de cada um deles.

Em meu entender, não há aqui margem para interpretação, a matéria está fartamente regulamentada, seja pela sua previsão no CPC como no âmbito desta Corte, não sendo correto que o julgador a flexibilize de acordo com sua opinião. Friso que no dia 11 de março de 2019 o sistema estava operante, sendo permitido o recebimento manual apenas nestas hipóteses. Entendo que há indícios fartos acerca de possível irregularidade e deixa em dúvida a conduta da julgadora, o que deve ser apurado com maiores detalhes em eventual processo administrativo disciplinar, caso esta Corte assim entenda.

Assim, compreendo que houve descumprimento, pela magistrada, da obrigatoriedade de registro, distribuição e autuação da ação judicial ajuizada pelo Ministério Público contra o prefeito de Canaã dos Carajás, Jeová Gonçalves, que lhe foi entregue em mãos pelo representante do Promotor de Justiça da Comarca.
A magistrada recebeu a petição de improbidade diretamente das mãos do parquet e teve um longo espaço de tempo para análise, e somente quando precisou fazer as inserções em BACENJUD, RENAJUD e outros é que registrou e distribuiu o feito, e tudo isto em seu gabinete, ou seja, apenas depois de analisar o processo, não registrado no sistema, após 11 dias é que veio a registrar, autuar, distribuir, lançar os gravames, tudo em seu gabinete.

Ante o exposto, considerando os fatos expostos, e ainda que esta Corte de Justiça não pode se furtar ao seu poder-dever de apurar as responsabilidades no âmbito administrativo, é que a Corregedoria de Justiça, com fulcro no
caput do
artigo 13 da Resolução nº 135 do CNJ
1
, propõe a instauração de
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
em desfavor da Juíza de Direito JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO, sem afastamento de suas funções, a fim de apurar acusação de suposta violação dos deveres funcionais da magistrada, descritos no art. 35,1, da Lei Complementar 35/79 c/c o art. 203, I do Código Judiciário do Estado do Pará {"cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício") e artigos 5º, 10 e 11 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

É como voto.

Belém-PA, data de assinatura no sistema.
______________________________________
Desa. DIRACY NUNES ALVES
Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior

1
Art. 13. O processo administrativo disciplinar poderá ter início, em qualquer caso, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, acolhendo proposta do Corregedor Nacional ou deliberação do seu Plenário, ou por determinação do Pleno ou Órgão Especial, mediante proposta do Corregedor, no caso de magistrado, de primeiro grau, ou ainda por proposta do Presidente do Tribunal respectivo, nas demais ocorrências.